Tribunal: TJMT
Processo: 0012935-32.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012935-32.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADENILSON RAMALHO - CPF: 931.958.771-04 (APELANTE), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), BRUNO CONTE DOS SANTOS - CPF: 033.467.619-32 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FERREIRA (APELADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO MUNICÍPIO DE JACIARA E DESPROVEU DE ADENILSON RAMALHO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dois recursos de apelações cíveis
interpostos por
(i) ADENILSON RAMALHO

e (ii) MUNICÍPIO DE JACIARA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Adenilson Ramalho em face do Estado de Mato Grosso, Município de Jaciara, Bruno Conte dos Santos e José Ricardo Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o Município de Jaciara ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético.

ADENILSON RAMALHO
(Id. 83783530), sustenta, preliminarmente, pela legitimidade passiva dos requeridos Bruno Conte dos Santos e José Ricardo Ferreira.

No mérito, requer a reforma da sentença prolatada para reconhecer a responsabilidade objetiva do Município de Jaciara e, consequentemente, condená-lo ao pagamento de danos materiais e pensão vitalícia.

Demais disso, aduz pela majoração dos valores da condenação a título de danos morais e estéticos.

Contrarrazões de Bruno Conte dos Santos no Id. 83783537.

Contrarrazões de José Ricardo Ferreira no Id. 83783540.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 83783545.

MUNICÍPIO DE JACIARA
(Id. 83783542) em sede de preliminar, sustenta pela legitimidade passiva dos requeridos Bruno Conte dos Santos e José Ricardo Ferreira.

No mérito, aduz pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente público e os danos suportados pelo ora apelado.

Por fim, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas por Adenilson Ramalho no Id. 83783549.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 85428988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, Adenilson Ramalho ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar de antecipação de tutela cumulada com pedido de indenização em face do Estado de Mato Grosso, Município de Jaciara, Bruno Conte dos Santos e José Ricardo Ferreira, aduzindo, em síntese, que, na data de 19 de fevereiro de 2011, sofreu acidente de trânsito, tendo sido socorrido pela unidade do SAMU e levado ao Hospital Municipal de Jaciara e, em seguida, ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde foi atendido pelo médico Bruno Conte e submetido a uma cirurgia para a colocação de pinos, em virtude da fratura na clavícula.

Alega que, depois de 30 dias da realização da cirurgia, começou a sentir fortes dores no local operado, tendo retornado ao Hospital Regional de Rondonópolis a procura do médico Bruno Conte, mas esse não trabalhava mais em tal hospital; retornando ao Hospital Municipal de Jaciara, oportunidade em que o médico José Ricardo fez a retirada das pontas dos pinos que se encontravam expostas (fora da pele), permanecendo os pinos dentro do osso.

Relata que, posteriormente, o médico José Ricardo recomendou que fossem retirados os pinos de aço do local da fratura, no entanto, os pinos já haviam adentrado integralmente no corpo do autor, o que o levou a procurar novamente médico especialista no Hospital Regional de Rondonópolis, como não conseguiu e em razão de fortes dores, foi submetido a um procedimento cirúrgico, com anestesia local, com o médico José Ricardo, no Hospital Municipal de Jaciara, contudo, não foram localizados os pinos, pois haviam migrado para o interior ósseo atingindo a região dorsal no canal vertebral T2.

Assevera, ainda, que foi encaminhado para o Hospital Geral de Cuiabá, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica, na qual foram retirados os pinos.

Acrescenta que a sequência de erros médicos e negligência no atendimento hospitalar resultaram em sérios problemas de saúde, consubstanciadas em bursite no braço, tendinite e duas hérnias de disco na coluna, alegando estar incapacitado para o labor.

Pedido de antecipação de tutela indeferido (Id. 37305564, fls. 07/08).

Contestações apresentadas pelas partes rés.

Impugnação à contestação.

Foram juntados laudos periciais.

Audiência de instrução e julgamento realizada.

Alegações finais apresentadas pelas partes.

Eis dispositivo da sentença proferida
sob a égide do CPC/2015
:

“A vista de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar apenas o MUNICÍPIO DE JACIARA a pagar ao autor, ADENILSON RAMALHO, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente aos danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético.

Os valores serão acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (11/03/2011 – data do corte indevido do pino), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Considerando que cada litigante foram, em parte, vencedor e vencido, já que dos quatro pedidos (dano moral, dano estético, dano material e pensão mensal) houve provimento de apenas dois (dano moral e dano estético), em conformidade com o art. 86 do CPC, condeno as partes no pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Jaciara; bem como no pagamento dos honorários advocatícios, sendo que o autor deverá arcar com o valor correspondente a 10% sobre o valor da atualizado da condenação, em favor do Procurador do Município de Jaciara, e o Município de Jaciara deverá arcar com o valor correspondente a 10% sobre o valor da atualizado da condenação, em favor do advogado do requerente, nos termos dos artigos 85, § 3º, I, e 86, do Código de Processo Civil.

Entretanto, isento o Município de Jaciara do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01; e declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil).

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

E, JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos BRUNO CONTE DOS SANTOS E JOSÉ RICARDO FERREIRA, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por manifesta ilegitimidade passiva da parte.

(...)”

VOTO – PRELIMINAR

Da legitimidade passiva de Bruno Conte dos Santos e José Ricardo Ferreira.
Em sede de apelação, Adenilson Ramalho e o Município de Jaciara sustentam pela legitimidade passiva dos apelados Bruno Conte dos Santos e José Ricardo Ferreira.

A tese não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que os danos morais e estéticos de Adenilson Ramalho são provenientes de procedimento cirúrgico realizado em razão de acidente de trânsito.

Na inicial, o autor arrolou os médicos responsáveis pelos procedimentos realizados no polo passivo, haja vista que o médico Bruno Conte realizou a cirurgia de colocação de pinos, e o médico José Ricardo realizou a retiradas das pontas dos pinos que se encontravam expostas, bem como realizou procedimento cirúrgico para localizar os pinos de aço no local da fratura.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
afastou a legitimidade passiva dos requeridos, sob o seguinte argumento: “
No caso dos autos, como os médicos atuaram como agentes públicos, já que os atendimentos prestados ao autor foram viabilizados por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, eles são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo
”.

A decisão foi bem fundamentada, e em caso de comprovação de eventual responsabilidade de servidor público, o ente público pode valer-se de ação de regresso.

Além disso, há orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa.

A propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa
. 2. Agravo regimental não provido
.” (ARE 908331 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS RECONHECIDA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA À PACIENTE PELO SUS. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
Não se pode admitir que os médicos que atenderam a autora figurem no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no artigo 37, § 6º, da CF. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Exclusão dos médicos corréus da lide, de ofício
. 2. A responsabilidade do hospital por atendimento prestado por meio da rede de saúde pública (via SUS) é, em regra, objetiva, forte no disposto no artigo 37, § 6º, da CF. (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS DECLARADA DE OFÍCIO E APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, Nº 70080912496, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 26-06-2019)

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA ORTOPÉDICA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – VALOR DA CAUSA ELEVADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENDIDA FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE ESTIPULAÇÃO ART. 85, §8º, DO CPC – FIXAÇÃO EM VALOR MONETÁRIO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 85, §2º, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na hipótese, o Autor foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico. Assim, deve ser reconhecida, ainda que de ofício,
a ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação
, eis que cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, cabendo, posteriormente, ação de regresso contra esses, uma vez que se trata de responsabilidade civil de prestador de serviço público, regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 –
O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. (...)
” (N.U 0002396- 63.2008.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

O artigo 37, §6º da Constituição Federal preconiza que as pessoas jurídicas de direito público
responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, resta evidenciada a ilegitimidade passiva dos servidores para comporem o polo passivo da ação originária, não merecendo reforma a decisão recorrida.

Esta a razão porque
afasto
a preliminar elencada.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se a estabelecer a responsabilidade do Município de Jaciara pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes de supostos erros médicos e negligência no atendimento hospitalar de Adenilson Ramalho.

Procedo à análise conjunta dos apelos quanto à responsabilidade do ente público e da fixação do
quantum
indenizatório.

No caso em análise, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que o evento danoso decorreu da prestação de serviços públicos.

Extrai-se dos autos que em 19 de fevereiro de 2011, Adenilson Ramalho sofreu acidente de trânsito, tendo sido socorrido pela unidade do SAMU e levado ao Hospital Municipal de Jaciara e, em seguida, ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde os fatos supramencionados ocorreram a partir da realização de procedimentos cirúrgicos.

Logo, a responsabilidade do Estado, no caso em concreto, consta no Código Civil, em seu artigo 43: “
as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

A responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde dos elementos subjetivos (dolo e culpa), porque os referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso face ao agente causador do dano.

Nesta linha, como bem pontua Carvalho Filho (In: Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458), para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Logicamente, se o lesado não prova que a conduta estatal último pressuposto é o nexo que lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso em análise, em que se discute a responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados a usuário do sistema público de saúde, a responsabilidade só pode ser objetiva, uma vez que o dano ocorreu em razão de conduta negligente dos médicos.

Uma porque o médico José Ricardo Ferreira cortou todo o pino que estava para fora do corpo do paciente, inviabilizando a angulação na ponta do fio de Kirschner (técnica utilizada, justamente, para prevenir migração do corpo estranho), o que acarretou na migração do pino para a coluna do paciente.

Duas porque, conforme bem mencionado no ato sentencial, os profissionais do Hospital Municipal de Jaciara realizaram cirurgia para remoção do pino apenas com anestesia local, contrariando a correta técnica utilizada para o tratamento de fatura.

Neste sentido, extrai-se das provas colacionadas nos autos, que os danos causados a Adenilson Ramalho decorreram da migração de pino com a consequente permanência do material metálico em seu corpo, transfixando o canal vertebral no nível da T3 – T4 (Id. 37305564, fl. 3).

Logo, está devidamente evidenciado o
nexo causal
entre as condutas dos servidores públicos e os danos suportados pelo paciente, Ademilson Ramalho.

Nesta linha de intelecção, já decidiu este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – SEQUELA PERMANENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – PENSÃO NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO – DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

O dano moral decorre da conduta médica que ocasionou trauma obstetrício de plexo braquial, que ocorreu no momento do parto da vítima, ocasionando sequelas permanentes e irreversíveis ao menor.

Montante da indenização por dano moral mantida, posto que arbitrada em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto.

Não restou configurado o dever de pensão vitalícia, posto que não há indícios de que a sequela tenha ocasionado em incapacidade laboral.

O STJ pacificou o entendimento de serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público diversa da qual é parte integrante.

Os consectários legais devem ser fixados em observância os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

(N.U 0006660-65.2007.8.11.0007, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente municipal.

Do dano material
. Em suas razões de apelação, Ademilson Ramalho requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano emergente e lucros cessantes, bem como à pensão vitalícia.

O apelo não merece provimento.

Do artigo 950 do Código Civil tem-se que se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A propósito desse pedido, destaca-se o contido na sentença: “
O laudo pericial e os depoimentos encartados aos autos evidenciam com clareza a ausência de relação entre as patologias que levaram a aposentadoria por invalidez do demandante e o erro médico
”.

Logo, não estando o agente inapto ao exercício de atividade laborativa em decorrência dos danos causados pelo ente público na hipótese, afasta-se o dever de condenação ao pagamento de pensão.

Já em relação aos danos materiais, passo a tecer considerações.

No caso dos danos emergentes, conforme bem asseverado em sentença: “
o autor não fez prova quanto ao dano emergente, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprove alguma despesa com hospital, médicos, remédios e locomoção
”
.

Ainda, importa asseverar que
“o tratamento realizado pelo autor, nos Municípios de Jaciara, Rondonópolis e Cuiabá, foi custeado pelo SUS, de modo que não há nenhuma despesa a ser ressarcida
”.

Já acerca dos lucros cessantes, a jurisprudência é clara ao afirmar que somente se indenizam os lucros cessantes devidamente comprovados, e não aqueles meramente hipotéticos os presumidos, senão vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA EM POSTO FISCAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é clara ao afirmar que não se indenizam os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado não constituem ilícito passível de indenização. A respeito: AgRg

no

REsp 1229482/SP, Rel. Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP,

Rel.

Ministro

Herman

Benjamin,

2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO,

Rel.

Ministro

Marco

Buzzi,

4ª

Turma,

julgado

em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

3. A despeito do transtorno sofrido, a apreensão do veículo e da mercadoria por não estar acompanhada da devida documentação necessária não tem o condão de ensejar reparação a título de danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0007861-67.2008.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Na espécie, o agente alega o direito ao recebimento de lucros cessantes sob o argumento de que “
o Apelante após sofrer com os estragos causado pela migração dos pinos pelos ossos passou a apresentar problemas de saúde, sendo que após tal ato trágico nunca mais recuperou seu estado de saúde, sendo assim, faz jus a receber indenização em caráter de pensão vitalícia, bem como receber salários que deixou de perceber
” (sic).

Ocorre que o requerente não fez prova do alegado, razão pela qual não se observa, na hipótese, comprovação efetiva de que o agente poderia ter obtido lucro (ainda que salarial) que deixou/deixará de receber pela interferência do evento danoso.

Neste ponto, a sentença não merece reparos.

Danos morais e estéticos
. Em sede de apelação, Adenilson Ramalho requer a majoração dos valores de condenação por danos morais e estéticos, enquanto o Município de Jaciara sustenta pela minoração dos mesmos valores.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o dano moral no caso em análise independe de prova, uma vez que repercutiu de modo peculiar no autor, tendo origem no sofrimento e no trauma do agente. Nem se cogite, ainda, acerca de eventual culpa exclusiva de terceiros, uma vez que o Estado tem o dever de prestar atendimento médico de qualidade aos cidadãos, o que não ocorreu no caso, conforme já mencionado.

O entendimento aqui exposto é, aliás, o entendimento predominante nos Tribunais pátrios.
In verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REBELIÃO NA PENITENCIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU - MORTE DE AGENTE - AUXILIAR DE CARCERAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - FATO DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - DANOS MORAIS COMPROVADOS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 - Independentemente do ato ter sido praticado por terceiros (presos), o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física e moral dos seus servidores, fornecendo-lhes condições de segurança para o exercício de suas atividades. 2 - O presente caso trata de responsabilidade civil do Estado, na modalidade objetiva, uma vez que o evento danoso decorreu da omissão do ente estatal. 3 - Em que pese fosse aplicada a responsabilidade subjetiva do ente estatal, a mesma estaria perfeitamente configurada. 4 - O Dano Moral, no caso sub judice, independe de prova da perturbação da esfera íntima dos lesados, pois, repercutiu de modo peculiar em cada uma dessas pessoas, tendo origem no sofrimento e no trauma dos familiares, tratando-se de presunção absoluta, devendo ser avaliado o quantum pelo Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, para que não seja um valor ínfimo, nem tão alto este valor, que cause enriquecimento ilícito, sendo arbitrado em 100 salários 5 - Em Reexame Necessário, manteve-se mínimos nacionais para cada autor. os valores referentes à indenização por danos morais, devendo ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir do julgamento da sentença de 1º grau, bem como deverá incidir juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até o seu efetivo pagamento, nos termos do art. 406, do Código Civil. (TJ-PR - APCVREEX: 5871141 PR 0587114-1, Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 10/11/2009, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 284)

Neste viés é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (TJ-MT - APL: 0001501-42.2010, Relator: Antonia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 18/12/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: DJE: 25/01/2009).

Restando clarividente a responsabilidade do requerido, o dever de
indenizar
é medida que se impõe.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que sua fixação deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

Inicio com o esclarecimento de que o dano moral e o dano estético podem resultar de um mesmo fato, o que já deixou de ser novidade há muito tempo, pois o entendimento está cristalizado na Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 26 de agosto de 2009, cujo enunciado é o seguinte: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Nesse sentido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade) enquanto o moral não (sofrimento íntimo).

Neste viés, o dano estético está consubstanciado em qualquer lesão que implique transformação corporal da vítima de forma duradoura, ainda que não seja definitiva ou irreversível.

O dano moral, por outro lado, se caracteriza quando há violação ao direito à integridade psíquica do agente.

Despicienda maiores digressões acerca da gravidade da lesão física sofrida no que tange à ofensa à imagem da vítima, bem como ao desenvolvimento de suas atividades diárias, em decorrência das lesões suportadas.

As espécies dos danos em comento estão devidamente caracterizadas na hipótese.

Máxime como no caso dos autos em que é evidente que a falha na prestação de serviços médicos dos agentes pertencentes à administração pública prejudicou a integridade física do agente, ocasionando as sequelas acima mencionadas.

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

In casu
, o valor foi arbitrado pelo juízo
a quo
se deu no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado um método bifásico para o arbitramento da compensação devida por danos morais e estéticos, que consiste no seguinte: “Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1332366/MS; 4ª Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. 10/11/2016; DJe 07/12/2016).

O referido modelo bifásico como técnica de arbitramento de compensação por danos morais é relativamente novo na jurisprudência do STJ, e ainda não foram agrupados casos cujos valores arbitrados tenham sido uniformizados segundo o interesse jurídico lesado.

De toda maneira, seguirei o método ora prevalecente na jurisprudência.

Os interesses lesados, concretamente, foram a integridade física (dano estético) e psíquica (dano moral) do recorrido. Este último foi uma consequência do primeiro, razão pela qual entendo deva merecer uma compensação menor. À falta de grupo de casos semelhantes na jurisprudência local, arbitro a compensação pelo dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pelo dano estético em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ainda na primeira fase do arbitramento.

Na segunda fase, considero o impacto que cada um dos danos trouxe à vítima. Acredito que os danos tiveram repercussão em níveis de gravidade diversa, considerado o fato de que os bens jurídicos atingidos são distintos.

O estético se vincula às marcas e alterações físicas resultantes do evento danoso, e na hipótese se consubstancia na cicatriz cirúrgica para retirada de pino. Por outro lado, o prolongamento do estado de enfermidade imprimiu um caráter mais intenso ao abalo psíquico sofrido, especialmente porque o autor permaneceu com o pino migrado para sua coluna por aproximadamente 04 (quatro) meses. Por tudo, arbitro na segunda fase do método de apuração do montante devido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a compensação pelo dano moral, e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano estético.

Por conseguinte, arbitro, como valores totais, a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos estéticos e a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais.

Do prequestionamento
. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, CONHEÇO das apelações e,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Jaciara, para retificar os valores da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos estéticos e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais
,

(ii), por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADENILSON RAMALHO
, considerando prejudicado o pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022